Tribunal: TJDFT
Processo: 0710980-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADVOGADO. REVOGAÇÃO DE MANDATO. RESERVA DE HONORÁRIOS. TERMO DE RESCISÃO. QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EVENTUAL DISCUSSÃO. AÇÃO PRÓPRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RESERVA. CABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL À ATUAÇÃO NO FEITO.
1. Em caso de revogação do mandato do advogado até então constituído nos autos no curso do cumprimento de sentença, eventual discussão acerca dos honorários contratuais deve ser objeto de ação própria.
2. Os honorários sucumbenciais, pertencem ao advogado e não à parte, nos termos do artigo 23 do EOAB. Desse modo, são devidos ao advogado destituído os honorários de sucumbência na proporção de sua atuação no feito.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.